Tribunal: TJMT
Processo: 0013889-47.2014.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013889-47.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEY PEREIRA RAINAT - CPF: 044.564.151-77 (EMBARGANTE), VICTOR DE ARRUDA AQUINO DE MORAES - CPF: 053.209.541-31 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONARDO LEMOS DE MORAES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – EFEITOS INFRINGENTES – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO PRETEXTADA – VIABILIDADE

– APELAÇÃO QUE RECONHECEU O JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA

DOS AUTOS E ANULOU PARCIALMENTE O JULGAMENTO PERANTE O

TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – SOBERANIA DOS VEREDITOS – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS FATOS PARA NOVO JULGAMENTO – PRECEDENTES DO STJ [RESP N. 1.667.832] – CONTRADIÇÃO SANADA –

EMBARGOS ACOLHIDOS.

O Superior Tribunal de Justiça [STJ] orienta que não é possível a anulação parcial do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri a fim de submetê-lo a novo julgamento tão somente pelas qualificadoras sendo que o reconhecimento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos implica a submissão da íntegra do fato à nova apreciação do Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração, opostos pela Procuradoria Geral de Justiça

com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal, contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal no. 0013889-47.2014.8.11.0002, em que é embargado Victor de Arruda Aquino de Moraes.

Aduz, que o embargado foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri de Várzea Grande/MT.

Ressalta, que o Conselho de Sentença negou absolvê-lo pela tese de legítima defesa, rejeitou a forma privilegiada do homicídio pela violenta emoção e reconheceu a qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo condenado a pena de 12 (doze) anos de reclusão pelo delito capitulado no

art. 121, §2o, III e IV do Código Penal.

Sobreleva, que no recurso de apelação interposta pela defesa esta Eg. Câmara concluiu que as qualificadoras reconhecidas pelos jurados foram contrárias as prova dos autos, razão pela qual, foi o embargado submetido a novo júri tão somente quanto as qualificadoras.

Argumenta que: “(...) o
reconhecimento de que as qualificadoras admitidas pelos jurados seriam incompatíveis com as evidências coligidas na ação penal deveria coincidir com a anulação integral do julgamento e não com parcela dele, residindo, nesse ponto, a contradição no aresto
”. (Sic.)

Salienta também, que: “(...) e
sse entendimento impõe sensível limitação à atuação aos jurados com ofensa direta à soberania do Tribunal do Júri, afinal, subtrai do colegiado a possibilidade do exame integral do fato delituoso do qual é investido de competência material para julgá-lo
”.(Sic.)

Explicita ainda, que: “(...)
a divergência se exprime no antagonismo que opõe a conclusão adotada no v. acórdão – devolução apenas das qualificadoras ao próximo júri – com o princípio da soberania dos vereditos garantido constitucionalmente
.” (Sic.)

Por fim, prequestiona a matéria.

O embargado, representado pela defensoria pública, regularmente intimado (Id. certidão Id. 148538161), não apresentou contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Como visto,
a Procuradoria Geral de Justiça interpôs os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes em face do acórdão proferido neste feito afirmando a existência de contradição em seus termos.

Primeiramente, o recurso é tempestivo (certidão de Id. 1438396586).

É cediço, os embargos de declaração cabem quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619, do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Menciona o embargante, que a obscuridade decorre da possibilidade de inferência de duas conclusões antagônicas, sendo uma delas a submissão do embargado [Victor de Arruda Aquino de Moraes] a novo julgamento perante o Tribunal do Júri tão somente em relação às qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Em relação à contradição, suscita que, uma vez provido

o recurso de apelação a respeito das qualificadoras previstas no art. 121, §2o, III e IV, do Código Penal, não houve a anulação integral do julgamento.

No caso em exame, razão assiste ao embargante
.

Analisando o acórdão proferido, verifico que apesar do reconhecimento de que o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos em relação as qualificadoras previstas no art. 121, §2o, III e IV, do Código Penal, houve a determinação para que o embargado fosse submetido a julgamento tão somente em relação a elas –
estando caracterizada a oposição entre seus termos
. Isso porque, em virtude do princípio constitucional da soberania dos veredictos [art. 5o, XXXVIII, CRFB/88], o acolhimento do recurso de apelação com fundamento

no art. 593, III, alínea ‘
d’
,

do Código de Processo Penal, enseja a devolução integral da matéria para o novo Conselho de Sentença.

A este respeito, frise-se a posição do Superior Tribunal de Justiça -STJ:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. APELAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROVIMENTO DO TRIBUNAL. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONTRARIEDADE AO ART. 593, § 3o, DO CPP. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Esta Corte Superior já firmou o entendimento de que não se pode admitir a desconstituição parcial da sentença proferida pelo Tribunal Popular quanto às qualificadoras ou às privilegiadoras, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988) e ao disposto no art. 593, § 3o, do Código de Processo Penal, que determina a submissão do réu a novo julgamento quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. 2. Recurso especial provido para determinar a submissão do recorrido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo..” (REsp n. 1.667.832/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/3/2018)

“[...]
É assente nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que não é possível a anulação parcial do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sendo que o reconhecimento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos implica a submissão da íntegra dos fatos à nova apreciação do Conselho de Sentença
” (HC n. 321.872/RO, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 1/9/2015).

À vista do exposto, me alinho a posição jurisprudencial acima referenciada, e acolho os presentes embargos de declaração para sanar a contradição do acórdão e excluir que o julgamento alcance
tão somente as qualificadoras
determinando a submissão do embargado Victor de Arruda Aquino de Moraes a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, oportunidade onde a integralidade dos fatos deverá ser apreciada pelo r. Conselho de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022